Tribunal: TCU
Processo: 000.131/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outras áreas, Programa Farmácia Popular do Brasil (no da TCE no sistema: 1211/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 7732/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor do estabelecimento Fabrício Carvalho & Cia. Ltda., solidariamente com seu sócio administrador, Fabrício de Carvalho, em razão da aplicação irregular de recursos no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB). Considerando que o Acórdão 1727/2024-TCU-Primeira Câmara condenou o estabelecimento comercial e seu sócio administrador ao pagamento do débito apurado e à multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992; considerando que, conforme apontado pela Secretaria de Apoio à Gestão de Processos em instrução de peça 137, a empresa Fabricio Carvalho & Cia. Ltda. foi baixada por liquidação voluntária na Receita Federal do Brasil em 30/3/2021, conforme comprovante acostado à peça 135, o que, segundo a unidade técnica, levaria à necessidade de se excluir a multa a ela aplicada; considerando que a extinção do estabelecimento por liquidação voluntária ocorreu em data anterior à sua citação nos presentes autos, realizada em 10/5/2023; considerando que, de acordo com o exposto pelo Ministério Público junto ao TCU em parecer de peça 139, os precedentes desta Corte de Contas são no sentido de que é nulo o chamamento aos autos e todos os atos processuais decorrentes quando constatado que a pessoa jurídica se encontrava extinta no momento de sua citação (Acórdãos 2.752/2022 e 3.491/2024, ambos da 1a Câmara); considerando que a declaração de nulidade da citação da empresa não afeta os demais itens da deliberação, que tratam do julgamento das contas e da imputação de débito e multa ao sócio administrador da empresa, Fabrício de Carvalho, uma vez que não derivam da citação inválida; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso I; 174; 175; e 176, do Regimento Interno/TCU, conforme os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM em: declarar a nulidade da citação realizada mediante o Ofício 17.942/2023-TCU/Seproc junto ao estabelecimento comercial Fabrício Carvalho & Cia. Ltda., bem como dos atos dela decorrentes, mantendo-se a eficácia de todos os atos processuais e deliberações contidas no Acórdão 1727/2024-TCU-Primeira Câmara que não decorram dessa citação; excluir da relação processual o estabelecimento comercial Fabrício Carvalho & Cia. Ltda.; comunicar esta decisão ao Fundo Nacional de Saúde e ao representante legal da empresa Fabrício Carvalho & Cia. Ltda. 1. Processo TC- Processo 000.131/2022-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fabricio Carvalho & Cia. Ltda. (09.406.162/0001-07); Fabricio de Carvalho (XXX.857.816-XX). 1.2. Unidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Cristiane Ferreira Silva (94793/OAB-MG), representando Fabricio de Carvalho; Cristiane Ferreira Silva (94793/OAB-MG), representando Fabricio Carvalho & Cia Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.